Tribunal: TJSP
Processo: 2099586-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de despejo cumulada com cobrança – Decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos percebidos pelo executado, ora agravante, mediante desconto direto junto à fonte pagadora, até a satisfação integral do débito – Agravo da executada – Provimento – Impenhorabilidade absoluta expressa no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – Débito que não se insere

Ementa:
Cumprimento de sentença – Ação de despejo cumulada com cobrança – Decisão que determinou a penhora de 30% dos proventos percebidos pelo executado, ora agravante, mediante desconto direto junto à fonte pagadora, até a satisfação integral do débito – Agravo da executada – Provimento – Impenhorabilidade absoluta expressa no art. 833, IV, do Código de Processo Civil – Débito que não se insere em nenhuma das exceções legais – Precedentes desta Câmara – Recurso ao qual se dá provimento.